Tribunal: TJPA
Processo: 0045070-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045070-58.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELIZABETH MARIA SALDANHA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.016 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
ACÓRDÃO
constante no id. 4491684, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática (id. 3356405) que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença no que diz respeito aos honorários advocatícios e aos juros e à correção monetária.

A ementa do acórdão embargado restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO. REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO INCIDENTE NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADA, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

O ora embargante discorre, em suma, em suas razões do recurso de embargos de declaração (id. 4563124), a respeito de ter havido omissão em relação à
prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição bienal.

Pleiteia também a não aplicação de multa protelatória de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Não houve a apresentação das contrarrazões pela parte agravada, conforme certificado no id. 4628474.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço a análise dos pontos impugnados pelo embargante em seu recurso.

O vício apontado pelo embargante diria respeito à incidência da prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, para as ações de cobrança de FGTS.

Ocorre que restou claramente consignado no acórdão embargado o seguinte, acerca do ponto impugnado, demonstrando que o vício apontado inexiste,
verbis:

O agravante alega a incidência da prescrição bienal e, eventualmente, a aplicação da prescrição quinquenal.

Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, que
a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal,
não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público,
não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo
,
estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual,
verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; 2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA-APL: 00023564520128140013 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. norma especial que prevalece sobre lei geral. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012). 2. A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206 DO CC. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RESP 1.251.993/PR. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de 12/12/2012, ao julgar o Recurso Especial 1.251.993/PR, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, afetado à Primeira Seção como representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento no sentido de que não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. 2. A Corte Especial do STJ, por maioria, entendeu não ser cabível o agravo contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial lastreada no art. 543-C, § 7º, I, do CPC, pois o acórdão recorrido estaria no mesmo sentido daquele proferido em recurso representativo de controvérsia por este Superior Tribunal. 3. A Primeira Seção entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a mérito já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 595591 MG 2014/0258720-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

Sobre a prescrição quinquenal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 79212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do
leading case,
como ocorreu no caso.
Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Desta feita, tendo em vista que a demanda fora ajuizada em 16.09.2014 (data anterior ao marco temporal definido pelo STF) para cobrança de parcelas referentes ao FGTS desde 03.05.1993, é o caso de aplicação retroativa da prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos no julgamento do STF suso colacionado, não se podendo qualquer tese ventilada pelo recorrente, portanto.

Vale afastar também a
tese alegada de ausência de intuito protelatório do recurso de agravo interno interposto, pois a alegada prescrição bienal é incompatível com o entendimento adotado na decisão monocrática de id. 3356405, que firmou ser o caso de aplicação de prescrição trintenária.

Isso se diz porque, tomando-se a data de 03.05.1993, início do vínculo laboral da autora com o recorrente, tem-se que o prazo final para o ajuizamento de ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS desde o início do contrato ocorreu em 13.11.2019 (fim do prazo de 5 anos, a contar do julgamento da repercussão geral), que é anterior à data de 03.05.2023 (30 anos contados do termo inicial do contrato).

Não parece ser outro o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

RE 1248100
/ PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 19/02/2020

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 20/02/2020 PUBLIC 21/02/2020

Partes

RECTE.(S) : ESTADO DO PARÁ PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ RECDO.(A/S) : NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Decisão

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 10, p. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS.
PRAZO
QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478. UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em sede de repercussão geral, devida a manutenção da sentença vergastada.

2. Quanto à alegação de aplicação da prescrição
bienal
em vez da quinquenal para propositura da ação de cobrança dos depósitos referentes ao
FGTS
, destaco o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do
FGTS
, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o
prazo
prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto /32.

3. Devido o depósito de
FGTS
referente ao período laborado, respeitado o
prazo
quinquenal, além de saldo de salário, caso devido.”

Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15).

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “Conforme reconhecido pela própria recorrida e confirmado pela documentação juntada em sua exordial, o contrato de trabalho
temporário
foi distratado em 01/03/2010 e eventual direito quanto à percepção de verbas trabalhistas, incluindo o
FGTS
, já estaria manifestamente fulminado pelo instituto da prescrição
bienal
, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” (eDOC 18, p. 5)

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitiu o extraordinário (eDOC 22).

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à pretensão da parte recorrente de ver aplicada ao caso a prescrição
bienal
, o inconformismo não merece acolhida
.

Isto porque o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, quando do julgamento do ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.2.2015, Tema 608 da sistemática da repercussão geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O
prazo
prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(
FGTS
) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(
FGTS
). Cobrança de valores não pagos.
Prazo
prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do
FGTS
aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 10, p. 2):

“Primeiramente, quanto a alegação de aplicação da prescrição
bienal
em vez da quinquenal para propositura da ação de cobrança dos depósitos referentes ao
FGTS
, trago à baila o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem afirmando que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do
FGTS
, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o
prazo
prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto /32, a saber:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
FGTS
. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. /32. 2. "O Decreto /32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o
prazo
prescricional para a cobrança de débito relativo ao
FGTS
em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (AgRg no AREsp 461907 / ES, Relator Min. OG FERNANDES, publicado em 02/04/2014).’”

Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do
prazo
prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2017)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2020.

Ministro Edson Fachin

Relator

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458 E 535, II, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO E RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 154, VII, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, aplicando prazo prescricional trintenário e declarando nulo o contrato temporário de trabalho, julgou procedente o pedido, em ação ajuizada pela parte agravada, na qual postula a condenação do ora agravante ao pagamento de FGTS, relativo aos períodos em que laborou para a Administração Pública estadual. III. Não tendo a parte agravante oposto Embargos de Declaração, na origem, a alegação de ofensa aos arts. 458 e 535, II, do CPC/73 esbarra no óbice previsto na Súmula 284/STF. IV. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. V. Quanto à apontada ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal, a análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Nesse sentido: STJ, REsp 1.281.061/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2013. VI. Ademais, tendo o presente Recurso Especial sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, inaplicável a regra prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 748.849/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/06/2019; AgInt no REsp 1.670.613/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 154, VII, do Código Civil, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. VIII. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017. IX.
No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 06/08/2010, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 10/07/1985 e agosto de 2008, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos.
X. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1710120/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). 2. Saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". 3. No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF.

4.
O contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992.

Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

Mostram-se descabidos, por conseguinte, os vícios alegados.

Percebe-se, por conseguinte, claramente, o intuito protelatório da presente via recursal, pois os alegados vícios são inexistentes, restando devidamente analisada a questão concernente à prescrição, como acima demonstrado, o que atrai a aplicação dos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC
[1]
, razão pela qual, diante da reincidência na conduta processual inapropriada,
aplico a multa no índice de 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto,
aplicando a multa no índice de 2% sobre o valor atualizado da causa,
nos

termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 31/03/2021